Tribunal: TJDFT
Processo: 0006711-63.2016.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0006711-63.2016.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AHT COOLING SYSTEMS, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA APELADO: EUGENIO COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por AHT Cooling Systems, Indústria, Comércio e Serviços de Equipamentos e Refrigeração Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria que extinguiu sem resolução do mérito a ação de execução de título extrajudicial proposta pela empresa apelante contra Eugenio Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios Eireli - ME. O recurso foi interposto sem que comprovado o recolhimento do preparo no ato de sua interposição conforme exige o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. O comprovante de pagamento e respectiva guia de custas só foram juntados aos autos em 16.12.2021, sete (7) dias após a interposição do recurso (id 31947273). Esta Relatoria determinou a intimação da empresa apelante para recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e consequente não conhecimento de seu apelo (id 39535016). O prazo encerrou sem manifestação (id 40014401). É o relatório. Decido. A apelação não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante do descumprimento do comando de recolhimento do preparo em dobro. O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. A empresa apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso e, quando intimada para efetuar o preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, descumpriu a determinação. Acrescento que, mesmo que efetuado o pagamento dentro do prazo, o que é judicialmente relevante é a comprovação nos autos do referido recolhimento, realizado no momento devido. A juntada de comprovante de recolhimento do preparo de forma simples também se demonstra irrelevante. O dever de recolhimento em dobro do preparo recursal não surge com a intimação do advogado para fazê-lo, decorre diretamente da ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. Motivo pelo qual imprescindível o cumprimento integral da determinação nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. A Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido.1 A apelação somente poderia ser conhecida se realizado o recolhimento do preparo em dobro. Reputa-se deserto o presente recurso diante da ausência de recolhimento do preparo na forma dobrada quanto oportunizado. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, cumulado com o art. 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios em virtude da ausência de fixação na origem. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator 1 TJDFT, Acórdão n. 1252051, processo n. 07079124220178070001. Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.5.2020, publicado no DJe: 8.6.2020.